Tribunal: TJSP
Processo: 0014651-95.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014651-95.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GILSON JOSE TORRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014651-95.2019.8.26.0996 -Voto no 13610
2
VOTO No 13.610 (Digital)
Agravo em Execução no 0014651-95.2019.8.26.0996
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: GILSON JOSE TORRES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
GILSON JOSE TORRES interpõe o presente Agravo
em Execução objetivando a reforma da r. decisão do MM. Juízo do DEECRIM
5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente (fls. 53/55), que reconheceu a
falta grave cometida em 17/03/2019, determinando sua anotação, bem como
a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e o reinício do
prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
Insurge-se o agravante, postulando absolvição em
razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para falta média ou, ainda, a perda dos dias remidos no
mínimo legal (fls. 06/11).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
16/22), a r. decisão foi mantida (fls. 23), tendo a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinado, em seu parecer, pelo não provimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014651-95.2019.8.26.0996 -Voto no 13610
3
63/66).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 17 de março de
2019, por volta das 15h40, no Pavilhão Disciplinar da Penitenciária de
Mirandópolis, o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave,
consistente em atos de indisciplina e desobediência.
Instado
a
prestar
esclarecimentos,
GILSON
confessou os fatos, aduzindo que se recusou a deixar o pavilhão disciplinar
porque desejava ser transferido para outra penitenciária.
Os agentes de segurança carcerária relataram de
forma uníssona que, após o encerramento do período de isolamento, o
agravante recusou-se a retornar a sua cela, alegando que queria ser
transferido de unidade. Alertaram o sentenciado sobre a possibilidade de
solicitar medida de seguro, mas ele continuou se negando a deixar o local,
sem apresentar qualquer justificativa plausível.
Sempre bom salientar que, se não ficar provado
algum interesse pessoal dos funcionários públicos em provocar falsa
incriminação, seus testemunhos não podem ser postos em dúvida, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014651-95.2019.8.26.0996 -Voto no 13610
4
gozam de presunção de veracidade, ou seja, são idôneos como qualquer
outro meio de prova.
No mais, a obediência e respeito aos servidores e
às normas institucionais do estabelecimento prisional são medidas mínimas
e imprescindíveis para a manutenção da ordem em tais locais, onde a
segurança já é tão precária. Por isso, a desobediência injustificada do
sentenciado confirma a necessidade da aplicação de penalidade.
Obrou bem, portanto, o MM. Magistrado a quo ao
reconhecer a falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI da LEP, não
havendo que se falar em absolvição (seja por ausência de provas, seja por
atipicidade da conduta), ou mesmo em desclassificação para infração
média/leve.
Finalmente, como decorrência da falta grave, o d.
Juízo singular acertadamente declarou a perda de 1/3 (um terço) do tempo
remido anteriormente à data da falta, nos precisos termos dos artigos 57 e
127 da LEP, fundamentando, ainda que sucintamente, a escolha de tal
índice, em razão da gravidade da falta perpetrada e do histórico do
sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014651-95.2019.8.26.0996 -Voto no 13610
5
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator